Tribunal: CARF
Processo: 10980.003845/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003845/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
TRIBUTO
RECOLHIDO
APÓS
O
VENCIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
Ademais, por força do artigo 62A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão
proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp
n° 1.149.022/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de DRJ, que
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003845/2007-07
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração eletrônico, originado em
auditoria interna em DCTF, por meio do qual se exige do contribuinte multa moratória não
recolhida, em razão de haver implementado intempestivamente recolhimentos de tributo, sem a
adição da multa moratória prevista na legislação.
O enquadramento legal do lançamento se encontra discriminado no campo próprio
do auto de infração.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, e apresentou tempestivamente
impugnação, reconhecendo que os recolhimentos ocorreram após os vencimentos respectivos,
mas afirmando que recolheu os juros devidos e que deixou de computar as multas de mora por
entender ser aplicável à hipótese o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 da Lei
n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN).
Enfatiza que todos os recolhimentos ocorreram previamente à apresentação das
DCTF respectivas, o que reforçaria a configuração da denúncia espontânea. Em seguida,
colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, todos em favor da tese que advoga.
Suas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que entendeu, em síntese,
que a pretensão do Fisco de cobrar a multa moratória não recolhida, se mostra em harmonia com
a legislação de regência, em conformidade com o que dispõe o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
em plena vigência.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Auto de Infração, que exige multa isolada, em razão de
ter sido efetuado recolhimento intempestivo de tributo, sem adição da multa moratória.
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
Por outro lado, a decisão recorrida rejeitou o argumento, sob o entendimento de
inaplicabilidade de tal instituto à multa moratória.
Pois bem.
O instituto da denúncia espontânea encontra previsão no artigo 138 do CTN, a
seguir transcrito:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Com efeito, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e
impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos autos, independente de
retificação posterior de DCTF.
O professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim1 dá a seguinte definição para
“denúncia espontânea”:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Representa fórmula excludente da responsabilidade por
infrações, prevista no art. 138 do CTN, cujo comando deve ser conjugado com as
disposições relativas ao processo administrativo tributário que verse sobre o tributo,
objeto da denúncia. Segundo o Código, na hipótese de haver infração à legislação
tributária, o contribuinte pode proceder à denúncia espontânea da infração, a qual deve
ser necessariamente acompanhada do pagamento do tributo devidamente corrigido e dos
juros moratórios, ficando a salvo de quaisquer penalidades, até mesmo a multa de mora,
desde que essa providência seja tomada antes da instalação de qualquer procedimento
fiscal relacionado com a infração. Por considerar que o Código correlaciona o instituto
sob exame com a exclusão de multas, é óbvio que a multa de mora jaz nesse rol de
supressões. (...).
O saudoso mestre Geraldo Ataliba deixou as seguintes lições sobre o tema
“denúncia espontânea”:
Desde que o contribuinte tenha a iniciativa de cumprir seus deveres tributários, goza de
exclusão da responsabilidade por infrações, e, em conseqüência, não arca com as
respectivas sanções.
(...)
Segundo o CTN, havendo espontaneidade, não há penalidade alguma. Só juros
moratórios e correção monetária, que não são penalidades. Nada mais.
(“Espontaneidade no Procedimento Tributário”, in Revista do Direito Mercantil, ed.
Revistas dos Tribunais, pág. 34)
A multa de mora é uma sanção administrativa imposta aos contribuintes para
coagi-los ao cumprimento de suas obrigações fiscais perante o Estado, tendo como finalidade
única a punição.
O debate acerca do caráter punitivo ou indenizatório da multa moratória foi
dirimido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF a partir do julgamento do RE n° 79.625,
cujo relator foi o Ministro Cordeiro Guerra, no qual ficou sedimentado que desde a edição do
CTN não se justifica a distinção entre multas fiscais punitivas e multas moratórias, uma vez que
ambas são sempre punitivas.
Há longa data o Egrégio STF entende que deve ser afastada a multa moratória em
casos como este, conforme se verifica na ementa do seguinte julgado:
ISS. INFRAÇÃO. MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA

1 Dicionário Jurídico Tributário, São Paulo: Saraiva, 1995, p. 31.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

MORATÓRIA. EXONERAÇÃO.
O contribuinte do ISS, que denuncia espontaneamente ao fisco o seu débito em atraso,
recolhendo o montante devido, com juros de mora e correção monetária, está exonerado
da multa moratória, nos termos do art. 138 do CNT. Recurso Extraordinário não
conhecido.”
(STF, 1a Turma, RE no 106.0689 SP, Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ de 23/08/85)
No voto condutor do acórdão, o eminente Relator assim fundamentou a decisão:
Entende o venerando acórdão, em confirmação da douta sentença, incidir, na espécie, o
art. 138 do Código Tributário Nacional, para exonerar daquela imposição, uma vez que
estão satisfeitos os pressupostos para a exclusão dessa responsabilidade. Esse
entendimento é correto, contando com o endosso da boa doutrina. Decerto a multa
moratória, imponível pela infração consistente no descumprimento da obrigação
tributária no tempo devido, é sanção típica do direito tributário, compartilhando tanto do
caráter repressivo, quanto do caráter compensatório (Hector Villegas, Elementos de
Direito Tributário, p. 281). Ora a exoneração da responsabilidade pela infração e da
conseqüente sanção, assegurada, amplamente, pelo art. 138 do CTN, é necessariamente
compreensiva da multa moratória, em atenção e prêmio ao comportamento do
contribuinte, que toma a iniciativa de denunciar ao Fisco a sua situação irregular, para
corrigi-la e purgá-la, com o pagamento do tributo devido, juros de mora e correção
monetária. O alcance da norma, na verdade, representa uma especificidade do princípio
geral da purgação da mora, que tem valor de reparação e cumprimento. É o sentido
consentâneo do dispositivo questionado, ao qual deu aplicação devida”.
O caráter punitivo da multa moratória está estampado, inclusive, no Enunciado de
Súmula n° 565 do Egrégio STF, segundo o qual “A MULTA FISCAL MORATÓRIA CONSTITUI
PENA ADMINISTRATIVA, NÃO SE INCLUINDO NO CRÉDITO HABILITADO EM
FALÊNCIA.”
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que o pagamento do tributo devido,
acrescido de juros de mora, antes do início de procedimento fiscal e em momento anterior à
entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a
exigência de multa de mora. Ilustram este entendimento as ementas dos seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO
–
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
–
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do débito, em
atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Contudo, no presente caso, o
recolhimento em atraso, acrescido de juros de mora e de correção monetária, se deu
antes da entrega da DCTF, situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo pago,
parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de fls.30/31) e parte
em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora correspondentes. Todos os
pagamentos foram realizados com considerável antecedência a qualquer ação fiscal, vez
que o Termo de Intimação de no 9.742 foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição formal do
crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer procedimento fiscal, não
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

permite que o débito seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual, o
pagamento em atraso, com os acréscimos legais e anterior ao procedimento de entrega
da declaração do contribuinte, configura a denúncia espontânea.
4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos acréscimos legais,
é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte, é conseqüência lógica que,
diante da ausência de intervenção do fisco, inexiste, no caso, documento formal apto a
inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que indiretamente, a
intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário, observa-se que não houve
pagamento parcelado do débito, mas complementação eficaz de pagamento realizado a
menor.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao
agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR, Relator
Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008, JULGADO SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE
PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS
ANÁLOGOS. PAGAMENTO INTEGRAL ANTERIOR A QUALQUER AÇÃO
FISCAL.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 886462/RS, Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do art. 543-C do CPC,
reafirmou o entendimento, que já adotara em outros precedentes sobre o mesmo tema,
segundo o qual (a) a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA,
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito
foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido,
nos termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo havido prévia
declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea, mesmo em se tratando de
tributo sujeito a lançamento por homologação, a confissão da dívida acompanhada de
seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo
administrativo.
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor
do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJE
de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a
respeito do tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea, nos autos do REsp
no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e, portanto, de observância obrigatória
por este Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de
24/06/2010)
Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do qual se
autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “com relação às ações e
decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando
da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa
moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003845/2007-07

Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o crédito tributário exigido nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital